Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. LIMITAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CPP. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Havendo erro material no acórdão, os embargos de declaração são meio cabível para sanar, não havendo alteração substancial do acórdão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. Ocorrendo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, ainda que sem efeitos infringentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">4. Ainda que seja para fins de prequestionamento, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, limitam-se às previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.